Tribunal: TJDFT
Processo: 0741655-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741655-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO PEGAS, PATRICIA DENISE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ALVARO PEGAS, SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PEGAS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, vez que as razões lançadas na decisão de ID 42098948 são suficientes à fundamentação do decisum, bem como que, consoante nela registrado, os autores estão amparados pelas medidas determinadas na decisão que deferiu em parte a concessão da tutela antecipada. Aguarde-se a preclusão da sobredita decisão. Após, venham conclusos os autos para julgamento. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora